Tribunal: TJMT
Processo: 1011341-28.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SINOP
AGRAVADA: MARIA DA PENHA PINTO DA SILVA
Vistos, etc.
Pelo que se depreende dos autos, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Sinop, em face da decisão proferida nos autos da ação de Cobrança (URV) no 1007828-12.2017.811.0015, em trâmite na Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que deferiu o pedido de suspensão da ação de cobrança até o julgamento da ação coletiva.
Vislumbro, entretanto, que os autos se amoldam ao que foi fixado pela Seção de Direito Público e Coletivo, nos autos de no 85560/2016, este que foi o recurso eleito como paradigma, para a resolução do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, que tramitou sob o tema no 1.
Em consonância com a tese fixada em sede de IRDR, a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do TJMT editou o enunciado no 1, publicado no DJE no 15105 (página 123) em 14-6-2019, que dispõe:
Enunciado 01. Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial. [Destaquei]
Dessa forma, como o valor da causa referente ao feito é inferior ao elencado no enunciado, bem como que a ação não se enquadra nas exceções dispostas na Lei 12.153/09, entendo que os autos devem ser remetidos ao Juízo competente, a fim de que se dê regular prosseguimento ao feito.
Ademais, embora a aplicação do IRDR, consoante o artigo 985, I, do Código de Processo Civil, seja imediata, não se pode olvidar o comando previsto no artigo 933 do mesmo códex, o que estipulo o princípio da não surpresa.
Assim, antes de se proceder à aplicação do incidente, intime-se a Agravada e o Agravado para que se manifestem acerca da aplicabilidade da tese nos autos em questão, no prazo de 5 (cinco) dias
Cumpra-se.
Cuiabá, 2 de junho de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora